Tribunal: TJMT
Processo: 1017289-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO EM PARTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.
1. O disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC tem incidência nas hipóteses em que se vislumbra possível o saneamento de vício formal.
2. Não basta que a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve parte combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.
3. Peça vestibular que não amolda o direito suscitado aos fatos supostamente ocorridos no litígio originário, desrespeitando o art. 1016, II, do CPC.
4. Em se tratando de litisconsórcio passivo de devedores solidários, o credor pode exigir o pagamento de qualquer um deles, descabendo o chamamento ao processo da União e do Banco Central.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 1000279-98.2020.8.11.0029, ajuizada por FRANCISCO SCHONS, perante a 1a Vara da Comarca de Canarana-MT, que afastou o chamamento ao processo e determinou as partes especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias.
Em resumo, verbera que (i) autor não faz jus a restituição, financiamento quitado antes de abril de 1990; (ii) inviabilidade de cumprimento provisório de sentença, EREsp n o 1.319.232/DF dotado de efeito suspensivo, feito que deve ser extinto; (iii) necessidade de sobrestamento do feito; (iv) litisconsórcio passivo necessário entre o banco do brasil, união federal e banco central do brasil e do chamamento ao processo; (v) inépcia da petição inicial, ausência de documentos indispensáveis; (vi) ausência de dever de guarda dos documentos após decorrido o prazo decadencial para a ação de cobrança.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 55141452).
Juntou documentos.
Relato necessário.
Juízo de admissibilidade.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Referida observação torna-se oportuna porque, após ler e reler a peça vestibular (ID 54587964) tem-se que o banco Agravante realizou uma impugnação genérica da decisão recorrida, não apontando os fundamentos de fato que legitimam a suposta modificação.
Veja que o juízo de primeiro grau, quando do afastamento da do chamamento ao processo e determinação para as partes especificarem as provas, o fez da seguinte forma:
“Vistos,
AFASTO o chamamento ao processo, ante a condenação solidária em ação coletiva e proposta a liquidação individual, faculta-se ao devedor executar qualuqer um dos devedores, ante pacífica a jurisprudência nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – possível o cumprimento provisório da sentença coletiva na pendência de recurso sem efeito suspensivo – art. 520 do CPC/2015. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – condenação solidária na fase de conhecimento que não enseja litisconsórcio necessário na fase de cumprimento individual – solidariedade que permite ao credor a cobrança de todo o débito de apenas um dos devedores solidários. PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – instauração de fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum que somente se justifica se houver necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, II do CPC/2015) –
Atento aos artigos 10 e 351 do CPC, evitando-se decisão surpresa, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir no prazo sucessivo de 15 (dias), após conclusos.” (ID 54587965)
Inconformado com a aludida prestação jurisdicional, o banco Agravante apresentou irresignação fazendo ilações genéricas, ase limitando a repetir os termos da contestação apresentada, além de trazer matérias que sequer foram aviadas em primeiro grau, sem tecer qualquer justificativa ou argumento a respeito da decisão recorrida, o que impede o conhecimento da insurgência recursal, a qual, por isso, se mostra manifestamente inadmissível.
Observa-se que a única preliminar atacada foi o chamamento do processo em relação ao litisconsórcio passivo necessário, inexistindo análise sobre todas as demais matérias trazidas pelo agravante.
Não se trata aqui de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um Recurso onde a parte peticionante não seu deu ao trabalho de elucidar a própria questão fática.
É que, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.
Lembre-se que o art. 1016, II, do CPC obriga a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.
Propositalmente ou não, o Recurso não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se o Agravante a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)
Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares a do agravante:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)
'PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. ARGUIÇÃO DE FUNDAMENTOS IMPERTINENTES, EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284 STF. ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PERÍODO RECONHECIDO, EM PARTE, PELO TRIBUNAL A QUO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Conforme entendimento desta Corte, considera-se "deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.445.074/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2016). (...) VI. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 796.976/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 21/06/2016)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. 1. O princípio da dialeticidade exige que a interação dos atores processuais se estabeleça mediante diálogo coerente e adequado entre seus interlocutores. (...) 5. Agravo Regimental não conhecido.” (AgRg no REsp 1502942/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015)
Além disso, registra-se que o parágrafo único do art. 932 do CPC tem aplicabilidade para a correção de equívocos meramente formais, não abrindo espaço para emenda das razões recursais nitidamente padronizada, repetida sem cuidado com a causa em si.
Por esses aspectos, não merece ser conhecido o recurso nessa parte, ante a sua manifesta inadmissibilidade, em razão de que parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão objurgada, égide do artigo 932, III, do CPC.
Mérito
Litisconsórcio Passivo Necessário.
A instituição bancária, ora agravante, postula sejam chamados ao processo o Banco Central do Brasil e a União Federal.
Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que inexiste disposição legal que o determine no caso sub judice e a eficácia do cumprimento da sentença não depende da citação/intimação de todos os litisconsortes.
Tratando-se de condenação solidária, pode a parte escolher contra quem deseja interpor a execução, cabendo ao demandado, posteriormente, veicular ação regressiva contra os demais obrigados.
Desta maneira, é alternativa do credor requerer o cumprimento de sentença e indicar a parte passiva, que no presente feito, é o Banco ora agravante. Por conseguinte, a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, consoante segue o julgado do STJ:
“1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC [de 1973]), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77 do CPC [de 1973]).
2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4.o, § 3.o, da Lei 4.156/1962 [...].
3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do CC/2002 [...].
4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC [de 1973], com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.
5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae.
6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. [...] (STJ, REsp 1.145.146/RS, 1.a Seção, j. 09.12.2009, rel. Min. Luiz Fux).
Por tais motivos, não merece acolhida o pedido de chamamento ao processo.
Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III e IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =